Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1001270-88.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) entre os anos de 2022 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 12 (doze) anos; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente possui outro registro criminal pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de outro registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, HC n. 870.080/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. F. O. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 545.794.301-15 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
entre os anos de 2022 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 12 (doze) anos;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui outro registro criminal pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de outro registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, HC n. 870.080/GO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente
Claudio Antonio Rodrigues
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Conforme se observa nos autos, entre os anos de 2022 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 12 (doze) anos.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 263699268).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 265477274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 267154763).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para demonstrar o
periculum libertatis
.

O Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...]
Conforme apurado, do ano de 2.022 até o dia 24 de novembro de 2.024 (domingo à noite), o representado, aproveitando-se da autoridade que exercia sobre a menor, na qualidade de padrasto, praticou, por inúmeras vezes, atos libidinosos contra ela, desde quando ela tinha 10 (dez) anos de idade, consistentes em passar a mão em seus seios, nádegas e genitália, sempre com emprego de ameaça e até de agressão física quando ela tentava evadir-se das investidas do abusador.

[...]

Além disso, a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, de forma a acautelar a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

No caso dos autos, em que pese o delito venha à tona somente neste momento, verifica-se que o mesmo ocorre há alguns anos. Assim, consigno que aqui não deve ser analisado o interesse individual, mas sim, a garantia do interesse público, eis que a gravidade concreta do delito (praticado com menor - enteada, por inúmeras vezes), revelam-se motivos suficientes para a custódia cautelar estribada na garantia da ordem pública.

Ademais, o representado cometeu o crime de estupro de vulnerável, crime este hediondo, conforme expressa previsão legal (Lei 8.072/90), evidente então, que caso permaneça solto, o mesmo se sentirá incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas.

[...]

Assim, a liberdade do investigado implica em patente ameaça especialmente à ordem pública,
haja vista a inequívoca gravidade concreta do repugnante delito praticado, não se podendo olvidar que a vítima contava aproximadamente com apenas e tão somente 10 (dez) anos de idade na época dos fatos, além da circunstância de que, para implementá-lo, o imputado tirou proveito de sua condição de padrasto

Por conseguinte, no tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. É possível concluir que a liberdade do representado representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva
[...]
”
(id. 263599262).

Disposto o recorte fático e jurídico
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Consta nos autos que o paciente, prevalecendo-se de contexto familiar, clandestinidade e coabitação, teria praticado atos libidinosos contra a sua enteada os abusos sexuais, consistentes em toques físicos nas regiões das nádegas, seios, pescoço e vagina. A vítima relatou a sua psicóloga que os abusos perduraram por, aproximadamente, 01 ano e 04 meses e que ocorriam semanalmente, além de que sempre tentava fugir do paciente, mas ele a ameaçava e agredia fisicamente.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024).

Ademais, o paciente ostenta uma ação penal em curso pela prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, também supostamente cometido em contexto familiar (PJe n. 0008101-83.2010.8.11.0037), a demonstrar que, neste momento, a medida segregatícia também é necessária em vista do risco de reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025